Tribunal: TJSP
Processo: 1503306-26.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade fundada na quitação do imposto cobrado em inscrição única do condomínio em que situada a unidade autônoma do executado (SQL ascendente), posteriormente desmembrada para inscrição cadastral individual (SQL descendente). Irresignação da parte exequente. Descabimento. Preliminar de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. IPTU. Extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade fundada na quitação do imposto cobrado em inscrição única do condomínio em que situada a unidade autônoma do executado (SQL ascendente), posteriormente desmembrada para inscrição cadastral individual (SQL descendente). Irresignação da parte exequente. Descabimento. Preliminar de prevenção da C. 15a Câmara de Direito Público, arguida em contrarrazões, afastada. Apelação previamente julgada por referida Câmara que foi interposta em outra execução fiscal, aparelhada por título distinto e ajuizada em face de outro contribuinte. Exceção de pré-executividade que é admitida quando a questão alegada possa ser examinada de ofício e não dependa da produção de provas. Hipótese dos autos que atende a tais requisitos. Incontroverso 'in casu' que a Municipalidade excepta ingressou em Juízo para a execução de valores de IPTU já recolhidos em relação ao SQL ascendente, sendo igualmente incontroverso o desdobro de referida inscrição para a unidade tributada do executado excipiente. Número de cadastro sob o qual foi efetuado o pagamento que se afigura irrelevante. Lançamento dúplice configurado. Ausência de obrigação certa, líquida e exigível. Precedentes. Sentença mantida. Verba honorária majorada em 1% sobre as faixas mínimas do art.85, §3o, do CPC, tendo em vista o desprovimento do apelo. Recurso não provido.